Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12